Tribunal: TJMT
Processo: 1020959-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020959-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Extinção da Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER - CPF: 024.146.121-93 (ADVOGADO), MULTIPLA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 05.366.712/0001-42 (AGRAVANTE), BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CNPJ: 60.546.801/0031-02 (AGRAVADO), THIAGO LUIZ FERNANDES ACQUALONE - CPF: 076.507.837-66 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO VIANNA - CPF: 859.155.647-04 (ADVOGADO), MAURICIO GUTERRES ROCHA - CPF: 021.448.967-12 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA MACIEL MONTEIRO - CPF: 099.161.667-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO PROCESSUAL EFETIVA DO EXEQUENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve indeferido o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de inexistir inércia do exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, frustrada tentativa de constrição de ativos financeiros, iniciou-se o prazo prescricional intercorrente, a despeito da adoção, pelo exequente, de diligências subsequentes de busca patrimonial e localização de bens.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia inescusável do credor, circunstância não evidenciada quando este adota medidas úteis, ainda que infrutíferas, para impulsionar o feito.

4. Constatada a realização de sucessivas diligências pelo exequente, inclusive via sistemas SISBAJUD e INFOJUD, não se caracteriza a paralisação injustificada do processo.

5. Aplicação analógica da Súmula 106/STJ, segundo a qual a demora na citação ou na localização de bens, quando não atribuível ao exequente, não autoriza o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A realização de diligências úteis pelo exequente, ainda que sem êxito, afasta a caracterização da inércia necessária ao reconhecimento da prescrição intercorrente.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por MULTIPLA CONSTRUCOES LTDA., contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1020959-21.2025.8.11.0000, que negou provimento ao recurso e manteve decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial. (cf. Id. no 297028378).

A agravante relata que a execução foi ajuizada em 03/12/2009, tendo o despacho inicial sido proferido em 07/01/2010, com citação ocorrida apenas em 17/03/2015.

Aduz que após a tentativa infrutífera de bloqueio via BACENJUD em 07/11/2017, iniciou-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, previsto por analogia ao art. 40, §2o, da Lei no 6.830/80.

Assevera que, encerrada a suspensão em 07/11/2018, iniciou-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, findando-se em 07/11/2023 sem qualquer diligência útil capaz de interromper ou suspender o lapso, configurando prescrição intercorrente.

Defende a aplicabilidade da tese firmada pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.412/SC.

Ao final, requer a concessão do juízo de retratação ou, caso não acolhido, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado, para reforma da decisão agravada, a fim de que seja declarada a prescrição intercorrente e decretada a extinção da execução (cf. Id. no 302737853).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 304323399).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por Múltipla Construções Ltda., contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o entendimento do juízo de primeiro grau que afastou a alegação de prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial ajuizada pela Betunel Indústria e Comércio S/A.

A insurgência da agravante repousa na assertiva de que, proposta a execução em 03/12/2009 e frustrada a primeira tentativa de constrição de ativos financeiros via BACENJUD em 07/11/2017, transcorreu o prazo de suspensão de um ano, seguido pelo lapso prescricional de cinco anos, sem qualquer diligência útil por parte da exequente, configurando-se, assim, a prescrição intercorrente. Sustenta que o marco inicial deve seguir a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC do REsp 1.604.412/SC, por aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/80.

De seu turno, a decisão agravada afastou a ocorrência da prescrição, assentando que, antes da vigência da Lei no 14.195/2021, o termo inicial dependia da caracterização de inércia plena e inescusável do exequente, o que não se constatou no caso, haja vista a adoção reiterada de medidas visando à localização de bens penhoráveis, inclusive com uso de ferramentas eletrônicas como SISBAJUD.

Como é cediço, a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda visando punir o exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a conduta evasiva do devedor e nada pode fazer a não ser tentar localizar novos endereços que possam atingir a finalidade de citação devedor/executado; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “
jurisprudência (daquela)Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/08/2016).

Leitura dos autos mostra que o exequente vem atuando de forma ativa e diligente no curso da ação, providenciando todas as diligências que lhe competia realizar no interesse da tramitação útil do processo, bastando observar que, em todas as tentativas de localização de bens da parte executada, a empresa/agravada tem envidado esforços para conseguir localizar novos ativos, inclusive com pedido de busca nos sistemas SISBAJUD.

Então, diante desse cenário fático, não há falar que a prescrição intercorrente se aperfeiçoou. Além disso, observa-se da decisão recorrida que o magistrado inclusive deferiu “
o pedido formulado pelo exequente e DETERMINO a busca de relações e dados do objeto (executado), bem como de relações bancárias de seus sócios
.”

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO – PARTE DILIGENTE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” (SÚMULA n. 106 do STJ) (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, RAI N.U 1004038-26.2021.8.11.0000 - Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021).

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE DA JUSTIÇA – SUMULA 106 DO STJ – APLICAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 2. 3. (...). 4. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência – Enunciado da Súmula 106 do STJ. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, RAC N.U 0002449-70.2015.8.11.0050 - Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE EXECUTADA – PARTE DILIGENTE – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - RAC N.U 0042764-70.2015.8.11.0041, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Estando a demanda lastreada em dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir, na forma contratada, a partir do vencimento da obrigação, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade dele, no caso, da necessidade de esgotamento das tentativas de localização do devedor, circunstância que afasta o reconhecimento da prejudicial de mérito, em analogia ao verbete da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – RAC N.U 0000494-87.2011.8.11.0003, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022).

Assim, embora a tentativa de bloqueio em 07/11/2017 tenha sido negativa, o exequente prosseguiu na adoção de medidas, como a solicitação de pesquisas via INFOJUD (ainda que indeferida) e, posteriormente, novos requerimentos de constrição por meio do SISBAJUD, incluindo a modalidade “teimosinha”. Houve, inclusive, determinação judicial de buscas patrimoniais abrangendo os sócios da executada. Tais providências, ainda que nem sempre exitosas, denotam atuação contínua e afastam o elemento central da prescrição intercorrente: a inércia inescusável do credor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 106, orienta que “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”. Por analogia, aplica-se a mesma lógica às hipóteses em que a frustração das tentativas de localização de bens decorre de fatores externos à vontade do exequente, e não de sua desídia.

A realização de diligências, ainda que infrutíferas, configura atuação processual suficiente para impedir a caracterização da inércia, não se tratando de situação em que o credor se quedou absolutamente omisso.

Diante desse contexto fático-probatório, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão monocrática.

Assim, considerando que a decisão do primeiro grau, mantida na decisão agravada, se fundamenta em premissas jurídicas e fáticas plenamente legítimas e alinhadas ao ordenamento jurídico, deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025